Tribunal: TJBA
Processo: 0003731-78.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003731-78.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MSA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS, REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: RAISSA ROTONDANO LORDELLO

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente a pretensão indenizatória da parte autora, deferindo valores com base em eventos ocorridos após a entrega do imóvel.

Os embargantes alegam a existência de omissões e erros materiais no julgado, com pretensão de prequestionamento. Sustentam a ilegitimidade ativa da parte autora, o caráter
ultra petita
da decisão, e a inexistência de pedido expresso de indenização em percentual.

Requerem, com base no art. 1.022 do CPC, o suprimento das omissões, correções dos supostos erros e manifestação sobre as teses suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

Em específico, examina-se:
(i) se é cabível o conhecimento de matérias não suscitadas oportunamente, ainda que versando sobre questões de ordem pública, como a legitimidade ativa;
(ii) se houve julgamento
ultra petita

ao conceder indenização sem pedido específico e com base em eventos posteriores à entrega do imóvel;
(iii) se há vícios formais no acórdão capazes de ensejar a sua correção pelos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as alegações da parte recorrente, não havendo vício a ser sanado. A simples insatisfação da parte com a solução conferida ao mérito não enseja a oposição válida de embargos.

As alegações ora apresentadas pelos embargantes não foram ventiladas na contestação nem na apelação, caracterizando indevida inovação recursal e estando, portanto, alcançadas pela preclusão consumativa, mesmo quando se trata de matérias tidas como de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

Por fim, os embargos também não se prestam ao fim exclusivo de prequestionamento, salvo se presente ao menos uma das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC."

"2. Matérias não suscitadas em momento oportuno, mesmo que de ordem pública, estão sujeitas à preclusão consumativa."
"3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803708/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 06.04.2020;
TJCE, EDcl n. 0178242-72.2019.8.06.0001/50001, Rel.ª Des.ª Lisete de Sousa Gadelha, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º 0003731-78.2010.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como Embargantes,
MAS CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS
e, como Embargada,

RAISSA ROTONDANO LORDELLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01